Tribunal: TJBA
Processo: 8026069-49.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026069-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DE GESTÕES ANTERIORES. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO ATUAL. SÚMULA 615 DO STJ. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE FORMULADAS PELA CONDER E PELO ESTADO DA BAHIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA OU MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A decisão embargada analisou de forma completa e suficiente todas as matérias relevantes, reconhecendo que as restrições impostas ao Município decorriam de convênios firmados por administrações pretéritas, bem como que a atual gestão adotou as medidas administrativas e judiciais necessárias à responsabilização dos agentes causadores do dano, atraindo a incidência da Súmula 615 do STJ.

2. Inexistência de omissão quanto à responsabilidade pela retirada das restrições cadastrais, tendo o acórdão consignado a legitimidade dos réus e a adequação da ordem judicial, inexistindo imposição de obrigação juridicamente impossível.

3. Alegações relativas à suposta ausência de comprovação documental das inadimplências, à falta de correlação entre convênios antigos e recentes e ao enquadramento legal das avenças foram devidamente apreciadas no voto condutor, não havendo qualquer vício a ser suprido.

4. O prequestionamento encontra-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

5. Os Embargos se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no próprio acórdão embargado. Verificada a manifestação da Turma Julgadora sobre os temas/questões apontados pela parte embargante e inexistindo qualquer reparo a ser feito no julgado recorrido, na forma do artigo 1.022 do CPC, a hipótese é de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026069-49.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros e como embargado o apelante MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Julho de 2025.